Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-79.2020.8.11.0100
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001055-79.2020.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ALAN DERMONDES DE AGUIAR - CPF: 011.404.551-84 (RECORRIDO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001055-79.2020.8.11.0100

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Brasnorte/MT

Recorrente(s):

C.G de Moraes (FOLHAMAX)

Recorrido(s):

Alan Dermondes de Aguiar

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PUBLICAÇÃO INDEVIDA DE FOTOGRAFIA DO AUTOR VINCULADA A CRIME DE QUÁDRUPLO HOMÍCIDIO. ATO ILÍCITO. OFENSA AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS EVIDÊNCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Entre o direito à liberdade de imprensa e o direito à integridade da honra objetiva, este último deve prevalecer, mormente quando o conteúdo publicado for inverídico, de modo que a liberdade de imprensa que podemos classificar como gênero do qual é espécie a crítica jornalística, não pode ser tão ampla ao ponto de ofender direitos individuais personalíssimos, de quem quer que seja (pessoa física ou jurídica).

2. Se a imagem do Autor foi utilizada indevidamente para noticiar a ocorrência de um quádruplo homicídio, ocorrido em outubro de 2020, cuja imagem aponta o Recorrido como sendo o policial militar que matou 04 pessoas em Brasnorte. E, ainda destaco que a fotografia utilizada foi retirada da rede social pessoal do Autor e atrelada indevidamente a matéria jornalística, fato que configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Versa o caso dos autos sobre publicação de matéria de cunho jornalístico veiculado pelo requerido, a qual, em matéria intitulada “Policial que matou 4 em "cabaré" em MT alega ser esquizofrênico”, atrelou a foto do autor à suposta prática de crime de homicídio. Em decorrência disso, o autor afirma ter sofridos danos morais que repercutiram negativamente em sua esfera íntima por conta das notícias divulgadas pelo requerido, pois é soldado da Polícia Militar de Mato Grosso e sempre zelou por sua imagem e reputação. (...)Todavia, restou incontroverso nos autos a veiculação da notícia da prática de crime de homicídio envolvendo a foto do autor, que somente fora retirada do ar após o ajuizamento da presente com concessão de medida liminar. Nesse passo, embora o Requerido afirme tratar-se de direito de informar e invoque preceitos sobre liberdade de imprensa, nada restou provado, e tal ônus lhe incumbia, relativamente sobre a veiculação de notícia com acusações sobre a prática de crime envolvendo a imagem do autor”.

4. Quando em nítido caráter de ofensividade a Requerida veicula matéria jornalística escrita, com conteúdo negativo correlacionando a imagem do Autor ao crime de homicídio, emerge o dever de indenizar a título de dano moral pelos prejuízos acarretados à imagem e honra.

5. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a titulo de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021